Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO E CRIME DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇAÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pelos depoimentos testemunhais.

2. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.

3. Recurso conhecido e improvido.